Tribunal: STF
Processo: Rcl 36216
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação.



    3. No caso concreto, as instâncias ordinárias assentaram que não houve confissão do agravante no momento em que foi cumprida a medida de busca e apreensão. Segundo o depoimento do Delegado atuante no caso, como não foram descobertos maiores elementos sobre o envolvimento dele com o tráfico, foi instaurado na oportunidade apenas um Termo Circunstanciado. A autoria pelo crime de tráfico de drogas foi reconhecida, na sentença, a partir de dados extraídos da quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico do corréu.



    4. Agravo regimental desprovido.